Tribunal: TJSP
Processo: 3003327-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – SERVIDORES INATIVOS – EXTINÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Decisão deve conter fundamentos jurídicos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – SERVIDORES INATIVOS – EXTINÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003327-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELO FERREIRA BAVATOTTI, JOSE ANACLETO DA SILVA FILHO, JOSE
ROBERTO DA SILVA, JOSUÉ RODRIGUES ALBUQUERQUE, LINDOMAR
SANTOS DE BRITO, LUIZ CLÁUDIO FERNANDES, LUZIA DE JESUS PINHEIRO
MOLISSANI, MANOEL DOS SANTOS BARRETO, MANUEL MATIAS SOARES DE
OLIVEIRA, JORGE LUIZ GALDI, MARCO ANTONIO SANTO LONA, MARCO
ANTONIO GOUVEIA, NELSON GOMES DA SILVA, OSVALDO TEIXEIRA
CONCEIÇÃO, PAULO DOUGLAS PEREIRA, ROBERTO CARLOS GOMES
LAZARINI, ROBERTO DOS SANTOS, UMBERTO SOUZA DE MELO, VALDEMIR
LAZARO DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA SILVA, CARLOS MACENA
FARIAS, ALEXANDRE GALVÃO, ÁLVARO BAPTISTA DE ARAUJO, ANDRÉIA
APARECIDA GERALDINO, ALTAIR APARECIDO PEREIRA, CARLOS ALBERTO
MULLER, CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO, FABIO CLAUDINO DE
ARAUJO, CICERO APARECIDO MESQUITA, CLAUDIO PEIXOTO DOS SANTOS,
EDMAR FERNANDES, EDVALDO EDSON PROTTI, EDVALDO DOS SANTOS
MAGALHÃESQ, ENIVALDO RODRIGUES MANGINI, EVERALDO FRANCISCO
MARCELINO e JOSÉ CARLOS FELICIANO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003327-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – URV – SERVIDORES INATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 3003327-38.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
CARLOS MACENA FARIAS E OUTROS
EMBARGADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32902
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA URV
SERVIDORES INATIVOS EXTINÇÃO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRARIEDADE

INOCORRÊNCIA
Decisão combatida que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos
embargos

Propósito
de
modificação
do
decisório

Inconformismo Inviabilidade Decisão deve conter fundamentos
jurídicos em que se fundamenta.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLOS MACENA
FARIAIS E OUTROS contra acórdão, acostado às fls. 53/60, o qual deu provimento ao
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, ora embargada, o qual extinguiu a execução, nos termos do art. 924,
do CPC/15.
Sustentam os embargantes que o acórdão padece de obscuridade, pois o
agravo pretendia evitar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a
apresentação dos informes oficiais e, nesse sentido, não haveria prejuízo da
apresentação dos referidos documentos, não sendo este motivo para se concluir a
respeito da extinção do cumprimento de sentença. Ademais, alega que mesmo que
tenha havido a reestruturação aduzida, não teria sido demonstrada por meio das
planilhas salariais o alegado prejuízo sofrido. Assim, requer o acolhimento dos
embargos para sanar as dúvidas relacionadas.
Recurso tempestivo.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 04/05, do incidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003327-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
foi determinada a intimação da parte contrária para manifestação, nos termos do art.
1023, § 2o, do CPC/15.
Resposta acostada pela Fazenda embargada, às fls. 08/12.
É o relato do necessário.
Voto.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/15, não ocorrendo
omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003327-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento, discutindo
amplamente a questão da reestruturação das carreiras dos ora embargantes, ainda
que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel. Min. Garcia Vieira
j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131
do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto." (TRF 5a R. 3a
T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel. Germana Moraes j. 04.09.97
RT 752/397)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003327-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.
(...)
Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535 do
CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano assente
o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem que isso
represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os embargos de
declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum
embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria
posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a
rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto
(Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ
de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no 630.190/MG, Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005). 5. Embargos de
Declaração rejeitados. STJ EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel.
Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator